Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800661-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL, ROSANA ARRAIS DE CASTRO SOBRAL, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

PROCURADOR: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, WILSON JOSE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que excluiu o agravante do polo ativo da ação de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a pretensão de requerer honorários advocatícios deveria ser realizada em ação autônoma.

II -
Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% na fase de conhecimento também são devidos ao agravante, conforme artigos 23 e 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, podendo sua execução ser promovida nos próprios autos da ação em que atuou.

III -
A exclusão do agravante do polo ativo contraria a legislação vigente e a jurisprudência, impondo-lhe o ônus de ajuizar nova ação, violando os princípios de celeridade e economia processual.

IV -
Ressalva-se que os honorários fixados em 20% são devidos proporcionalmente tanto ao agravante quanto ao advogado substabelecido, devendo o juiz da ação originária fixar o percentual devido a cada um conforme sua atuação.

V -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800661-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

ADVOGADOS: MARCIA MODESTO BITENCOURT e ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUSA

AGRAVADO: ROSANA ARRAIS DE CASTRO SOBRAL

AGRAVADO: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

AGRAVADO: ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

ADVOGADO: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0003645-47.1997.8.14.0301 que tramita pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, referente a ação de cobrança ajuizada em face de
ROSANA ARRAIS DE CASTRO SOBRAL
.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Belém, deferiu o pedido de exclusão do agravante do polo ativo, sob o fundamento de que a pretensão de requerer os honorários advocatícios devidos poderia ser realizada em ação autônoma.

Insatisfeito, em suas razões, o agravante afirma que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor do débito, são decorrentes da fase de conhecimento, quando atuou sozinho. Argumenta que a exclusão do polo ativo não se justifica, visto que a importância dos honorários pode ser definida sem necessidade de dilação probatória, e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, seu provimento.

A parte agravada, Empreendimentos Costa do Sol Ltda, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o substabelecimento, sem reservas, significou a renúncia de estar em juízo nos autos correspondentes, e que o agravante não demonstrou os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, conforme Decisão de ID nº 8017942, considerando que a exclusão do agravante do polo ativo naquele momento causaria ônus desnecessário, visto que o agravante teria que ajuizar uma demanda autônoma para buscar a quantia arbitrada em seu favor a título de honorários sucumbenciais, de modo a legislação prevê no Art. 24, §1º da Lei n. 8906/94, que pode ser promovida a execução dos honorários nos autos da ação em que tenha atuado como advogado.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800661-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

ADVOGADOS: MARCIA MODESTO BITENCOURT e ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUSA

AGRAVADO: ROSANA ARRAIS DE CASTRO SOBRAL

AGRAVADO: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

AGRAVADO: ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

ADVOGADO: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que deferiu o pedido de exclusão do agravante do polo ativo, sob o fundamento de que a pretensão de requerer os honorários advocatícios devidos poderia ser realizada em ação autônoma.

O agravante, em suas razões recursais sustenta que, os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% na fase de conhecimento, lhe pertencem exclusivamente. Segue afirmando que a formação litisconsorcial ativa foi correta e amparada pelos artigos 23 e 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Ressalta que, mesmo após substabelecer os poderes ao atual advogado do primeiro agravado em 2008, continuou integrando a formação litisconsorcial ativa, pois os honorários de sucumbência fixados na sentença de mérito não sofreram controvérsia. Argumenta que a exclusão do polo ativo seria prejudicial e desnecessária, uma vez que a importância dos honorários pode ser definida sem dilação probatória, portanto, pleiteia a reforma da decisão para mantê-lo no polo ativo da demanda.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente, conforme explico a seguir.

Consta na exordial que o agravante atuou como advogado dos agravados e prestou seus serviços de forma aparentemente satisfatória, considerando o período consideravelmente extenso de representação, exercendo trabalho exaustivo, inclusive interpondo recursos nas instâncias superiores, bem como no STJ.

Verifico que tais fatos são incontroversos, tendo sido afirmados ainda pela parte contrária, que no entanto peticionaram nos autos da ação originária a exclusão do agravante do polo ativo, baseando-se na alegação de que houve substabelecimento sem reserva de poderes ao recorrente, de modo que deveria pleitear a verba atinente aos honorários advocatícios em ação autônoma.

Nesse ínterim, cabe destacar que a questão dos honorários advocatícios de sucumbência está bem delineada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo estes devidos ao advogado que atuou na fase de conhecimento da ação, conforme estabelece o Art. 85 do Código de Processo Civil. A fixação dos honorários advocatícios, no caso em análise, foi determinada em 20% sobre o valor do débito, logo tal percentual é um direito que assiste ao agravante, decorrente de sua atuação profissional no processo. Todavia, devido o substabelecimento a outro advogado, é razoável a conclusão de que tais valores também lhes são devidos.

Concomitantemente, a exclusão do agravante do polo ativo da demanda, sob o fundamento de que a pretensão de requerer os honorários poderia ser realizada em ação autônoma, não encontra respaldo na legislação pátria, como se percebe ao analisar o dispositivo legal, mais especificamente o Art. 24, §1º, da Lei n. 8906/94, no qual se permite que a execução dos honorários advocatícios seja promovida nos próprios autos da ação em que o advogado atuou, dispensando, assim, a necessidade de ajuizamento de nova demanda. Este dispositivo visa justamente facilitar o recebimento dos honorários advocatícios, evitando ônus desnecessários e a multiplicação de processos judiciais.

Ademais, a jurisprudência do nosso ordenamento jurídico tem se posicionado no sentido de que os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre os advogados que atuaram no curso do processo, levando-se em consideração a participação de cada um, conforme ilustrado no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE O ATUAL E O ADVOGADO SUBSTITUÍDO –
O atual e o advogado substituído do autor no curso do processo têm direito de receber honorários de sucumbência na hipótese de improcedência do pedido - O percentual devido deve ser fixado pelo magistrado na sentença, levando-se em consideração a atuação de cada um – Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister - A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação
(REsp nº 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) - Decisão agravada mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22570171520198260000 SP 2257017-15.2019.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 11/03/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2020)

Neste precedente, restou claro que tanto o advogado substituído quanto o atual têm direito aos honorários de sucumbência, devendo o percentual devido ser fixado pelo magistrado de acordo com a atuação de cada profissional ao longo do processo. Portanto, a decisão agravada, ao excluir o agravante do polo ativo, desconsidera não apenas a previsão legal expressa, mas também a orientação jurisprudencial que visa assegurar o direito dos advogados aos honorários de sucumbência de forma proporcional à sua atuação.

Dessa maneira, a exclusão do agravante impõe a ele o ônus de ajuizar uma nova ação para requerer os honorários que lhe são devidos, o que contraria os princípios de celeridade e economia processual que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, faço clara ressalva para o fato de que os valores fixados no percentual de 20% sobre o valor do débito na fase de conhecimento não são devidos exclusivamente ao agravante, de modo que o juiz da ação originária deverá fixar o percentual devido em conformidade com os serviços prestados por cada advogado, considerando a atuação de cada deles.

Ex positis
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, modificando-se a decisão agravada para que o agravante pleiteie os honorários advocatícios que lhes são devidos na ação em que atuou enquanto advogado, com fulcro no Art. 24, §1º, da Lei n. 8906/94.

Belém, maio de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024